Tribunal: STF
Processo: HC 245500
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas. Sentença condenatória. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Emillen Ribeiro da Silva contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça no HC 937.168/PR, que indeferiu liminarmente o writ (evento 6).



    A paciente foi condenada à pena de 10 anos, 4 meses e 4 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, previstos no art. 2º, §§ 2º e 4º, da Lei 12.850/2013 e no art. 35 da Lei 11.343/2006. Na oportunidade, foi decretada a prisão preventiva da paciente (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e ausentes os requisitos autorizadores. Alega que a paciente permaneceu em liberdade durante toda a instrução criminal e “não apresentou qualquer risco a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a segurança da aplicação penal”. Argumenta a superação do verbete da Súmula 691/STF. Aduz a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento do direito da paciente de recorrer em liberdade e a expedição do competente alvará de soltura.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):



    “(...)



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: 



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.



     Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    (...).



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a seguinte fundamentação adotada na origem: 



    [...] há informação nos autos de que a paciente, integrante de organização criminosa complexa e bem estruturada, continuou a praticar os delitos, mesmo após a prisão dos demais corréus, dando continuidade nas atividades ilícitas do grupo. Dessa forma, ao que tudo indica, a prisão cautelar decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória se reveste de legalidade e está fundamentada em elementos concretos, em consonância com o art. 312 do Código de Processo Penal (fl. 18). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente